Tribunal: TJDFT
Processo: 0061895-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0061895-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ISABEL SANCHEZ DE ROJAS MERINO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE SANCHEZ DE ROJAS MERINO D E S P A C H O Vistos, etc. É cediço que o excelso Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários no 631.363/SP, em decisão publicada em 05/02/2018, 632.212/SP, em 08/02/2018, 626.307/SP, em 01/02/2018, e 591.797/SP, em 01/02/2018, havia determinado o sobrestamento dos processos de repercussão geral (respectivamente Temas 284, 285, 264 e 265), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a fim de possibilitar que os interessados/poupadores manifestassem adesão à proposta de acordo coletivo formulada para resolução da controvérsia. Com o transcurso do mencionado prazo, o Ministro Relator Gilmar Mendes, em decisão monocrática publicada em 16/04/2020, homologando aditivo ao acordo coletivo, determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE`s 631.363/SP e 632.212/SP, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Não obstante, o plenário da Suprema Corte, recentemente, no bojo da ADPF n. 165/DF, com vistas a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, homologou também o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período, ficando tal prorrogação condicionada à análise de prestação de contas no tocante à adesão dos poupadores ao acordo. Por oportuno, confira-se a ementa do julgamento que homologou o referido termo aditivo: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4o, § 2o, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação. (STF, ADPF 165 Acordo-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) Impende esclarecer que o termo aditivo em questão, cujo objetivo é especialmente alcançar grande números de poupadores, abarcou modificações substanciais nas cláusulas dispostas no acordo originariamente homologado, de forma a ampliar tanto sua abrangência objetiva quanto à subjetiva. Neste esteio, imperioso se mostra a manifestação dos interessados a fim de que, cientes das novas cláusulas homologadas e conforme sua conveniência, possam informar seu interesse na adesão ao termo aditivo. Intimem-se, pois, os litigantes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem, ressaltando que, conquanto eventual procedimento de adesão seja realizado por meio de habilitação em plataforma digital, deve o fato necessariamente ser comunicado nos presentes autos. Informada a ausência de interesse na adesão ao acordo ou decorrido e certificado o prazo sem qualquer manifestação, por tratarem os presentes autos de matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor, deverão automaticamente permanecer sobrestados até julgamento dos processos de repercussão geral. Sem prejuízo, promova a Secretaria a retificação da autuação dos presentes autos, de forma a fazer constar no polo passivo da lide as partes ANA ISABEL SANCHEZ DE ROJAS MERINO e BANCO DO BRASIL S.A., uma vez que fora interposto recurso de apelação pelo banco réu (ID 8511860) e recurso adesivo pela autora (ID 8511872). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora